Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO CABIMENTO. DAN MORAL. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).

2. No presente caso, os débitos efetuados na folha de pagamento do apelado foram indevidos, visto que as assinaturas constantes no contrato impugnado são falsas. Sendo assim, declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é o caso de retorno dessas ao status quo ante, devendo o apelante providenciar o cancelamento dos débitos consignados de forma indevida e restituir, na sua integralidade, as parcelas indevidamente cobradas.

3. A devolução em dobro exige o dolo da instituição financeira em cobrar contrato sabidamente fraudulento (dolus malus) e não simplesmente a falha do serviço. O dano moral exige efetiva violação a direitos da personalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.